Tribunal: TJES
Processo: 0028654-96.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028654-96.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. APELAÇÕES CÍVEIS.
I -
DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO
: LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DA MULTA. ATUAÇÃO DESCABIDA DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DEVIDAMENTE REDUZIDO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATUAÇÃO LÍDIMA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
II - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO VOTORANTIM S.A:
ILEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DE RECLAMAÇÕES DISTINTAS. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÕES COM TEOR IDÊNTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS DISCRIMINADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. REQUERIMENTO DE PRAZO PARA EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BOLETO QUE NÃO ILIDE A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO JÁ COMETIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO:

I.I.
A iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que,
“ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJES; Apelação/Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020).

I.II.
Na hipótese,
não há falar em reforma do capítulo da Sentença objurgada concernente à minoração da multa aplicada pela Autarquia Recorrente, tampouco em intervenção incabível do Poder Judiciário, porquanto o
quantum
da sanção administrativa

foi reduzida devido à violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que sua manutenção ensejaria enriquecimento sem causa, culminando na obrigatoriedade da atuação do Poder Judiciário por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

I.III.
Recurso conhecido e desprovido.

II.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO VOTORANTIM S.A:

II.I.
O Banco Recorrente sustenta a nulidade da Decisão Administrativa prolatada pela Autarquia Recorrida que culminou na aplicação de multa, alegando que o Processo Administrativo sustentado pela reclamação de 63 (sessenta e três) clientes viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 18.056/RS realizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.II.

In casu
, o julgado erigido como base jurídica do pleito recursal não corresponde às circunstâncias fáticas verificadas no processo em epígrafe, na medida que, diferentemente do recurso analisado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em que as reclamações possuíam características e peculiaridades únicas em relação a cada uma das reclamações por aludirem à tarifações telefônicas, o presente caso trata de inúmeras reclamações referentes à mesma matéria, por sua vez traduzida na inércia da Instituição Financeira frente à diversos pedidos administrativos de emissão de boletos para quitação antecipada de empréstimos consignados.

II.III.
O deslinde do Processo Administrativo foi idôneo em demonstrar a violação continuada dos artigos 6º, inciso III; 46 e 52, §2º, todos do Código de Defesa do Consumidor, além do artigo 22, inciso XX, do Decreto Federal 2.181/97.

II.IV.
Depreende-se do arcabouço probatório que a sanção aplicada pela Autarquia foi lídima em comprovar a violação do direito à informação aos reclamantes, bem como o impedimento para procederem com a liquidação antecipada de seus débitos, restando evidente que os dispositivos legais mencionados foram infringidos pelo Banco Recorrente, haja vista que os clientes foram impedidos de obterem seus respectivos boletos para liquidação da dívida ou informações alusivas à quantia restante para a quitação da obrigação.

II.V.
A ausência de apreciação do requerimento de prazo para a emissão e entrega de boletos formulado pela Instituição Financeira Recorrente não constitui fato capaz de alterar a compreensão firmada na Sentença objurgada, porquanto a infração cingiu-se em violação já praticada, de forma que posterior mobilização do Banco Recorrente não é capaz de elidir sua responsabilidade administrativa.

II.VI.
Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação; conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., majorando os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO;
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
interpuseram
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 486/489) e
APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA
(fls. 500/510-verso), respectivamente, em face da
SENTENÇA
(fls. 482/484-verso)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, apenas para reduzir a multa referente ao Processo Administrativo nº 0114-043.135-0 para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No contexto da
Apelação Voluntária
, os Recorrentes sustentam, em síntese, que:
(I)
o valor original de R$ 127.903,87 (cento e vinte e sete mil, novecentos e três reais e oitenta e sete centavos) atribuído à multa aplicada pelo PROCON deve ser mantido, porquanto fixado em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo razoável e proporcional para exercer função pedagógica e sancionatória;
(II)

“a eventual revisão judicial dos critérios adotados pelo PROCON acaba por representar clara invasão ao núcleo do ato administrativo”
, não sendo cabível que o Poder Judiciário intervenha no mérito administrativo exarado pela Autarquia Recorrida.

Por sua vez, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
alega que:
(I)
o
Processo Administrativo nº 0114-043.135-0 está eivado de nulidade,
“ao passo que cuidou de 63 (sessenta e três) reclamações administrativas em flagrante violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa”
, haja vista que
“o processo instaurado com 63 (sessenta e três) reclamações inviabiliza o devido processo legal, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”
;
(II)
a decisão administrativa que ensejou na multa aplicada pelo Procon é nula, porquanto o Código de Defesa do Consumidor não foi violado pelo Banco Recorrente;
(III)
o PROCON não apreciou o pleito do Banco Recorrente alusivo ao pedido de concessão de prazo para emissão e entrega dos boletos requisitados pelos reclamantes, de forma que o Autarquia deixou de analisar cada reclamação individualmente.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO

A propósito da matéria objeto de controvérsia recursal, cumpre registrar, inicialmente, que a iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que,
“
ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública
, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
TJES
; Apelação/Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020).

Sendo assim, não há falar em reforma do capítulo da Sentença objurgada concernente à minoração da multa aplicada pela Autarquia Recorrente, tampouco em intervenção incabível do Poder Judiciário, porquanto o
quantum
da sanção administrativa

foi reduzida devido à violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que sua manutenção ensejaria enriquecimento sem causa, culminando na obrigatoriedade da atuação do Poder Judiciário por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Dessa forma, conclui-se que os presentes argumentos recursais não merecem prosperar, haja vista que a Sentença guerreada atuou consoante a legislação e a jurisprudência ao reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO VOTORANTIM S.A.

No contexto das razões recursais, o Banco Recorrente sustenta a nulidade da Decisão Administrativa prolatada pela Autarquia Recorrida que culminou na aplicação de multa, alegando que o Processo Administrativo sustentado pela reclamação de 63 (sessenta e três) clientes viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 18.056/RS realizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, o julgado erigido como base jurídica do pleito recursal não corresponde às circunstâncias fáticas verificadas no processo em epígrafe, na medida que, diferentemente do recurso analisado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em que as reclamações possuíam características e peculiaridades únicas por aludirem à tarifações telefônicas diferenciadas em relação a cada um dos usuários.

Em contraposição, o presente caso trata de inúmeras reclamações referentes à mesma matéria, por sua vez traduzida na inércia da Instituição Financeira frente à diversos pedidos administrativos de emissão de boletos para quitação antecipada de empréstimos consignados. Não há, portanto, qualquer distinção a ser feita em relação a cada reclamação efetuada perante o Procon Estadual.

Note-se, outrossim, que o deslinde do Processo Administrativo foi idôneo em demonstrar a violação continuada dos artigos 6º, inciso III; 46 e 52, §2º, todos do Código de Defesa do Consumidor, além do artigo 22, inciso XX, do Decreto Federal 2.181/97.

No caso
sub examine
, verifica-se que o arcabouço probatório o qual embasou a sanção aplicada pela Autarquia foi lídimo em comprovar a violação do direito à informação aos reclamantes, bem como o impedimento para procederem com a liquidação antecipada de seus débitos, restando evidente que os dispositivos legais mencionados foram infringidos pelo Banco Recorrente, haja vista que os clientes foram impedidos de obterem seus respectivos boletos para liquidação da dívida ou informações alusivas à quantia restante para a quitação da obrigação.

Por derradeiro, a ausência de apreciação do requerimento de prazo para a emissão e entrega de boletos formulado pela Instituição Financeira Recorrente não constitui fato capaz de alterar a compreensão firmada na Sentença objurgada, porquanto a infração cingiu-se em violação já praticada, de forma que posterior mobilização do Banco Recorrente não é capaz de elidir sua responsabilidade administrativa.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO VOTORANTIM S.A.,
majorando os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desª. Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar com cautela o voto proferido pelo douta Relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria,
registro divergência, levando em conta a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON.
Explico.

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo n. FA 0114-043.135-0 para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em voto lançado nestes autos, a eminente Relatora conheceu dos recursos interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pelo
PROCON ES
e pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, todavia negou-lhes provimento, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Em sua manifestação, a Relatora destacou que
“não há falar em reforma do capítulo da Sentença objurgada concernente à minoração da multa aplicada pela Autarquia Recorrente, tampouco em intervenção incabível do Poder Judiciário, porquanto o quantum da sanção administrativa foi reduzida devido à violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que sua manutenção ensejaria enriquecimento sem causa, culminando na obrigatoriedade da atuação do Poder Judiciário por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal”
.

Pois bem. Após refletir sobre as razões expostas pela nobre julgadora, rogo-lhe vênia para divergir do seu entendimento.

Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a penalidade administrativa foi aplicada no bojo do Processo Administrativo n. FA 0114-043.135-0, no qual foram reunidas mais de 60 (sessenta) reclamações apresentadas pelos consumidores que não obtiveram êxito no que concerne à quitação antecipada de seus débitos perante a instituição bancária.

Destaco que a decisão administrativa impugnada fixou o valor da multa em R$ 127.903,87 (cento e vinte e sete mil, novecentos e três reais e oitenta e sete centavos), tendo o PROCON entendido que o banco infringiu o disposto no artigo 52, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97, entre eles:

(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, da Lei nº 8.078/1990);

(ii) presença de fatores agravantes previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(iii) previsão do art. 1º da Instrução de Serviço PROCON/ES n. 168/2011, referente à verificação de infrações continuadas.

Após aplicação da referida multa, a instituição financeira ajuizou a presente ação anulatória de ato administrativo, contestando, entre outros pontos, a razoabilidade da multa administrativa.

O julgador de origem, reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon Municipal, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, mas acolheu parcialmente o pedido autoral, reduzindo a multa de modo a fixá-la em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do CDC, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que sanção foi imposta pela violação a direito dos consumidores, sendo que a autarquia apelante demonstrou que a instituição financeira apelada descumpriu a lei e decreto municipal.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal n. 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90,
in verbis
:

Artigo 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se o entendimento encampado pelo c. STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin,
“
a
s regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente da eminente Relatora, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida do valor cobrado no processo administrativo, sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor e o desrespeito ao Procon.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON no processo administrativo n. FA 0114-043.135-0 é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA. 3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88). (TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...] 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa. [...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
apesar de acompanhar o voto proferido pela
nobre Relatora
no que concerne ao desprovimento do recurso interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
,

data venia,
divirjo de seu entendimento com relação ao apelo interposto

pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo PROCON ES

para

DAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo o valor da multa administrativa originária, estabelecido no processo administrativo
FA 0114-043.135-0
,
no valor de R$ 127.903,87 (cento e vinte e sete mil, novecentos e três reais e oitenta e sete centavos),
pois de acordo com os critérios legais aplicáveis à espécie.

Via de consequência, considerando que o provimento do recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual torna totalmente improcedente a pretensão autoral,
redistribuo os ônus sucumbenciais
, de sorte que o
BANCO VOTORANTIM S/A
deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, registro que
acompanho a douta Relatora
com relação à majoração dos honorários recursais devidos pela instituição bancária (art. 85, § 11, CPC), que teve seu recurso improvido.

É como voto.

Vitória, 10 de abril de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 10/04/2023 às 15:35:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45926410042023
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.